Tribunal: STF
Processo: HC 185887
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedente específico: HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que o paciente – ex-Prefeito do Município de Uiraúna/PB –, foi denunciado e preso preventivamente pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c os arts. 1º e 2º, § 4º, todos da Lei 12.850/13 e no art. 317, caput, do Código Penal (dezesseis vezes), na forma do art. 71 do Código Penal. Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva do acionante.
    3. Prossegue a narrativa para alegar que “é teratológico manter preso cautelarmente o Paciente, que, arrestado em casa sem qualquer obstrução ou resistência, com denúncia oferecida e investigação encerrada, não é acusado de haver agido com violência ou grave ameaça, PESSOA IDOSA DE 64 ANOS DE IDADE e afastado de suas funções de prefeito municipal, em meio da AMEAÇA REAL E CONCRETA CONTRA SUA VIDA NO CÁRCERE, por conta da calamidade pública em razão da pandemia da infecção do COVID-19”. Ademais, afirma que o paciente “reúne condições pessoais favoráveis, sendo primário e sem antecedentes criminais, nunca tendo, anteriormente, respondido a qualquer inquérito policial e/ou ação penal. É idoso, com 64 anos de idade, médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, (…) tendo assim, curso superior completo, profissão definida e trabalho lícito”. Destaca, ainda, que, para além de possuir “papel secundário” na empreitada criminosa, o acionante “afastou-se voluntariamente do cargo de Prefeito de Uiraúna/PB, o que por si impossibilita a reiteração criminosa”.
    4. Por fim, sustenta que o “Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, definindo medidas protetivas à propagação da infecção pelo assassino COVID-19, no âmbito do sistema de justiça penal (…) A propósito, o Paciente encontra-se nas prioridades elencadas pelo c. CNJ. É idoso, e por isso integra grupo de risco letal, sendo também hipertenso. Assim com os supostos crimes graves em tese foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, com inquérito concluído e denúncia oferecida”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, “dentre elas, a prisão domiciliar”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    8. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, o fato é que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    9. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    10. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o ato impugnado está alinhado com o entendimento do STF, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “ao contrário do que sustenta a defesa do Prefeito de Uiraúna/PB no sentido de que seria secundária a suposta participação desse acusado no esquema alegadamente criminoso denunciado nestes auto, os dados informativos constantes do presente procedimento investigatório, muitos dos quais reunidos por intermédio da adoção, autorizada judicialmente , da técnica investigativa da ação controlada , indicam que teria sido referido Chefe do Poder Executivo municipal peça alegadamente decisiva para o êxito de todo o suposto projeto criminoso objeto do Inq 4.800/DF. Torna-se necessário registrar , nesse sentido em face da imputação constante da peça acusatória, bem assim dos elementos materiais que a instruem , que o acusado (...), ao que tudo indica, foi o agente responsável por viabilizar, no domínio da estrutura administrativa da Prefeitura que comandava, as providências necessárias para que o Contrato nº 0035/2018 CPL, celebrado pelo Município de Uiraúna/PB, fosse adjudicado à empresa cujo sócio-diretor já houvera , em momento precedente , com ele concertado todo o suposto plano voltado a drenar, criminosamente, os recursos públicos federais a serem destinados à execução da obra contratada, para o fim de irrigar os seus respectivos patrimônios pessoais. Mais do que isso, o papel relevante do Prefeito de Uiraúna/PB, no âmbito da suposta organização criminosa denunciada nestes autos, parece emergir, de modo expressivo, dentre outros elementos de informação, dos dados constantes do Relatório de Análise de Áudio nº 006/2019” (grifos no original).
    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que “o simples fato de o acusado, voluntariamente , haver se afastado do cargo de Prefeito não constitui fator indicativo de que não mais oferece risco à ordem pública nem autoriza a conclusão de que, em liberdade, achar-se-ia privado de instrumentos para interferir no âmbito da persecução penal (com potencial comprometimento da integridade da investigação criminal), ainda mais se se considerar seu inegável poder de influência, mesmo licenciado da Prefeitura, não apenas no âmbito do Poder Executivo do Município de Uiraúna/PB, mas, também considerada a sua íntima conexão com o parlamentar codenunciado e seu aparente protagonismo no domínio da suposta organização criminosa objeto de investigação nestes autos , para efeito de assegurar a continuidade das atividades, em tese, delituosas alegadamente perpetradas pelo grupo criminoso em causa” (grifos no original).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator